Tribunal: TJPA
Processo: 0845497-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845497-17.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO DO USO DE VOZ E DADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na APELAÇÃO CÍVEL
(ID Num 11604823)
interposto perante este Egrégio Tribunal por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática
(ID Num 11277360)
que negou provimento à apelação cível do ora agravante.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO DO USO DE VOZ E DADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Num. 10038517), que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, consequentemente revogando a tutela anteriormente concedida.

Narram os autos que o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. URBANAS DO ESTADO DO PARÁ alega ter contratado o plano controle empresarial de voz da apelada CLARO S/A, com 05 (cinco) linhas, contendo também serviços de dados.

Sustenta que, os serviços de dados foram bloqueados pelo sistema através de solicitação realizada junto a central de atendimento e que, no período de julho a outubro de 2017, recebeu faturas com valores excedentes referente ao uso de dados.

Aduz que seria impossível utilizar tantos dados e que as cobranças seriam indevidas.

Informa que realizou diversos pedidos de cancelamento da assinatura, recebendo a cobrança de taxa de quebra de contrato, gerando a sua inscrição no SERASA.

Por fim, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão do cadastro negativo de débitos junto ao SERASA e danos morais.

No Id. 10038473, foi deferida a gratuidade de justiça e concedida a tutela antecipada no sentido de retirar o cadastro da empresa autora no SERASA, bem como suspender a cobrança do débito.

Em sede de contestação sustentou de que o serviço foi prestado e que a parte não autora não se valeu dos serviços de limitação de dados oferecidos pelo GESTOR ONLINE para regular as chamadas excedentes ao pacote contratado. Sustenta que a cobrança é devida e que não houve falha na prestação dos serviços ofertados.

Alega, por fim, que a limitação dos dados excedentes era atribuição contratual da autora.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“Não havendo questões processuais ou prejudicais a serem apreciadas, o processo comporta julgamento antecipado de mérito na forma do disposto no art. 355, I do CPC.

O cerne da lide versa sobre a cobrança indevida de valores excedentes ao pacote contratado pela autora e a suposta falha na ferramenta de gerenciamento oferecida pela empresa requerida.

Inicialmente, afere-se que a relação entabulada nos autos é de consumo, pois, ainda que seja a Autora pessoa jurídica, cuja vulnerabilidade não é presumida, trata-se de Sindicato, não se podendo afirmar que detenha, em tese, conhecimento técnico-informacional acerca dos serviços de telefonia prestados pela empresa requerida, concessionária de serviço público. Enquadram-se as partes, assim, no conceito de consumidor e fornecedor, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC:

(...)

É Incontroversa nos autos a celebração de contrato de prestação de serviços de telefonia.

No que tange à inversão do ônus da prova, é importante ressaltar que a aplicação de tal instituto não é automática, sendo necessária, para tanto, a configuração dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII do CDC, quais sejam, a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente.

Destaque-se que a hipossuficiência de que trata o referido dispositivo legal não diz respeito à situação econômico-financeira da parte, porém, diz respeito à hipossuficiência técnica, no sentido de produzir determinada prova específica.

No caso em preço não houve a demonstração inequívoca dos requisitos supramencionados, de modo que a inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária, porquanto os documentos que comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes encontram-se nos autos, não havendo qualquer dificuldade da parte autora comprovar suas alegações.

Desta forma, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso da presente lide.

Portanto, observadas as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, de acordo com o art. 333, inciso I do CPC, incumbe à Autora o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito.

Nesta senda, constata-se que a autora não se desincumbiu desse encargo, haja vista que não restou demonstrada, nos autos, a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia.

Isso porque, analisando a documentação colacionada com a petição inicial, especialmente as faturas, observa-se não estar evidenciada a cobrança em desacordo com o contratado. Na verdade, a utilização efetiva dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme demonstrado nas faturas, sequer foi avo de impugnação pela mesma.

Desta forma, o que verdadeiramente é alvo de controvérsia na lide é o efetivo funcionamento do serviço de limitação de dados excedentes ao contratado.

Em relação ao bloqueio das linhas, conforme se verifica do Termo de Adesão ao Módulo Gestor Online (ID. 3824455) - a forma de utilização do serviço, seja ele ilimitado ou com bloqueio ao atingir um número especifico de ligações, deveria ser controlado por pessoa nomeada pela Autora, ficando assim ajustado:

"O serviço Gestor Online permite ao Cliente Corporativo efetuar a gestão e controle das linhas da empresa, através do Site da Claro. A empresa poderá definir o perfil de utilização de cada celular, acompanhar o uso diário, agrupá-los em centro de custos e departamentos, utilizar discagem abreviada nas chamadas entre os celulares da empresa e, ainda, permite que as ligações locais não autorizadas pela empresa seja cobradas na conta particular do (a) Funcionário, com autorização deste, obedecendo o plano tarifário do mesmo.

(...)

2. O ASSINANTE tendo exercido seu direito de opção da (s) seguinte (s) funcionalidade (s) de controle de uso de seus celulares, através do Termo de Adesão fica sujeito às características e condições descritas nos termos dos subitens 2.1 a 2.4 da presente cláusula:

(...)

2.3 Controle por Limite de Consumo em Minutos: permite definir o limite de minutos liberados para o uso de seus funcionários. A limitação pode ser acumulada ou por tipo de ligação, atribuída a um funcionário, compartilhada pelo Centro de Custo ou Departamento.

(...)

4. O ASSINANTE reconhece que a pessoa nomeada no Termo de Adesão atuará como gestor dos serviços adquiridos perante a Claro, com os seguintes poderes:

(...)

B) promover o gerenciamento de uso dos celulares corporativos através do Gestor Online."

Desta forma, não há prova nos autos da alegação de que o controle dos dados excedentes, por faltar conhecimentos técnicos à autora, seria realizado por preposto da requerida, Claro S/A. Muito pelo contrário, existe previsão EXPRESSA de que o bloqueio de linhas deveria ser gerenciado por preposto/funcionário autorizado da autora, o qual em posse de senha e login fornecidos pela empresa, deveria acessar a ferramenta do GESTOR ONLINE.

Ou seja, o cadastramento, configuração e utilização do módulo gestor online é de responsabilidade do contratante, devendo o mesmo, se cadastrar corretamente no sistema para a o serviço seja disponibilizado, sendo o mesmo, o único detentor do acesso ao controle das linhas através de seu login e senha.

Nesse sentido, caberia à Autora, no presente caso, comprovar que a empresa Ré descumpriu o contrato celebrado entre as partes, promovendo cobrança indevida, o que, no entanto, não ocorreu.

Ademais, conforme previsão no item 2.4 do contrato firmado entre as partes, a ferramenta GESTOR ONLINE se limitaria a controlar e/ou bloquear o tráfego de dados dentro da rede GSM/3G da Claro, estando excluído o bloqueio de tráfego de dados na rede 4G da Claro. O contrato ainda dispõe que estará sujeito a cobranças o tráfego avulso ou adicional ao pacote contratado, qual seja, o tráfego EXCEDENTE.

Por conseguinte, comprovada a regularidade dos débitos impugnados, constata-se que as cobranças realizadas estão acobertadas pelo manto do exercício regular do direito, não podendo serem considerados um ilícito civil ou um defeito na prestação do serviço, inexistindo amparo para indenização dele decorrente (art. 188, inciso I, do CC). Doutra feita, promover-se-ia enriquecimento sem causa da autora, a qual utilizou nos serviços e não pagou o débito.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em falha ou defeito na prestação dos serviços de telefonia, sendo o débito plenamente EXIGÍVEL.

Não havendo ilícito, não há responsabilidade de reparação de danos.

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, REVOGANDO-SE a tutela anteriormente concedida, haja vista que o débito cobrado pelo requerido se mostrou devido ante o inadimplemento injustificado da parte autora.

A parte autora arca com as custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém PA, DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito da 3ª VCE da Capital”

(...)

Inconformado o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ – STIUPA recorre a esta instância dizendo que sentença merece reforma, por falta de transparência e informações.

Alega que embora a decisão de piso tenha considerado exigível as cobranças excedentes, desprezou o fato da relação jurídica exposta
in casu
, ter se estabelecido mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços móvel e de dados mediante controle, exatamente para evitar o descontrole e excedentes eletrônico.

Destaca ter requerido por várias vezes o cancelamento do plano controle, para evitar o descontrole nas utilizações e evitar a aplicação de qualquer multa cobrada pela apelada.

Assevera que é aplicável ao caso as regras consumeristas, uma vez que é seguramente a parte mais fraca desta relação e por consequência deve ter maior proteção, a luz do que preconiza inclusive o artigo 4º, inciso I do CPC.

Aduz que a todo momento pensou estar aderindo plano controle com os mesmos serviços disponíveis de forma limitada com quantidade certa de consumo compartilhado, agravado ainda pelo fato de que, foneticamente, os planos possuem praticamente o mesmo nome, sem chance alguma de distinção, senão através da clareza de explicações.

Defende que devido a falta de transparência e o não atendimento de suas solicitações de suspensão do serviço é devido a rescisão do contrato firmado e afastar a possibilidade de cobrança de multa de fidelização.

Consigna que a apelada, após tomar ciência do interesse do apelante em rescindir o contrato firmado, impôs multa rescisória de fidelização no total de R$ 54.900,00, o que mostra claramente abusivo e desprendido da realidade jurídica dos fatos, colocando o consumidor em nítida desvantagem exagerada.

Afirma que é pacífico nos tribunais, inclusive com indicação do IDEC – Instituo Brasileiro de Defesa do Consumidor, a limitação das multas rescisórias em contratos que exista a fidelidade, no percentual nunca maior que 10% dos valores proporcionais à quantidade de meses restantes do contrato.

Traspassado isto, sustenta o cabimento da indenização por danos materiais e morais, em conformidade com a legislação pátria, conforme o disposto no art. 186 e 927 do Código Civil e ainda nos moldes dos artigos 6º e 14 do CDC (Lei 8.078/1990).

Ao final, pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, para o fim de restaurar, por conseguinte a liminar concedida no processo originário.

Pede a reforma da decisão do juízo a quo, no sentido de declarar a inexigibilidade das cobranças dos PERIODOS: 20/07/2017 A 19/08/2017 - R$-5.440,80 (Excedente), PERIODO: 20/08/2017 A 19/09/2017 - R$-8.498,88 (Excedente), PERIODO: 20/09/2017 A 19/10/2017 - R$-15.696,38(Excedente), PERIODO: 20/10/2017 A 19/11/2017 - R$-20.386,70(Excedente), valores exorbitantes dos EXCEDENTES e da multa no valor de R$ 54.900,00, bem como:

Que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização devida pelos danos morais e materiais suscitados pelo apelante.

Alternativamente, requer seja recalculada as faturas sem excedentes e a multa proposta no valor de R$ 54.900,00, declarando-a abusiva, de modo que o cálculo, do quantum devido, não ultrapasse o percentual máximo de 10% sobre o valor dos meses restantes no contrato.

A CLARO S/A apresentou contrarrazões no Id. Num. 10038525, arguindo a inovação recursal no fundamento para a condenação em danos morais e impugnou a gratuidade concedida ao Apelante.

Defende que a sentença não merece reforma, devido estar comprovado que i) cumpria ao Apelante a gestão de consumo das linhas; ii) o mecanismo estava restrito à tecnologia de dados 3G, não se aplicando, portanto, ao 4G; e iii) o tráfego avulso ou adicional, isto é, o tráfego excedente ao pacote contratado, está sujeito a cobranças, conforme contrato juntado ao id 3824455.

Esclarece que o bloqueio de dados ativo em 01/12/2015, após 31/05/2017, quando da renovação com troca de plano, foi removido, conforme cotação Q1991241, sendo que, após, não foi solicitado qualquer inibição em relação aos serviços de dados e voz.

Alega que há provas acerca da ativação do bloqueio no contrato de 2015, da renovação em 2017, assim como da contratação da ferramenta Gestor Online em igual período, voltado apenas à tecnologia 3G, sendo que o serviço se encontrava aprovisionado com 4G.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Sobreveio a Decisão Monocrática (ID11277360), negando provimento ao recurso.

Foi interposto Agravo Interno pelo agravante
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ – STIUPA
(ID Num 11604823 ) alegando, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da decisão monocrática proferida em sede de apelação de minha relatoria.

No mérito, reitera os argumentos do recurso de apelação, no tocante à falta de transparência e informações do contrato, a abusividade da multa rescisória aplicada ao agravante e o cabimento de indenização por danos morais e materiais.

O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar ou desconstituir a monocrática e dar provimento à Apelação.

Contrarrazões da agravada CLARO S/A ao Agravo Interno (ID 11944764), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A controvérsia travada nos autos se refere ao plano controle empresarial de voz e dados e a multa aplicada pela rescisão do contrato com a claro.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Primeiramente, no tocante à preliminar de nulidade do processo por ter sido a apelação cível decidida monocraticamente, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, e referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

A
rt. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Ao examinar o contrato juntado no ID. Num. 10038492/Num. 10038491, percebo que o serviço de Gestor On line, embora preveja que a empresa possa gerir sobre o perfil de cada celular, acompanhar o uso diário, agrupá-los em centro de custos departamentos e permitir que as ligações não autorizadas pela empresa sejam cobradas na conta particular no funcionário, de fato, a cláusula 2.4, restringe o controle de tráfegos à internet 3G, sendo o controle da internet 4G comandado pela própria operadora (Num. 10038492).

Embora a Apelante alegue ter requerido por várias vezes o cancelamento do plano controle, para evitar o descontrole nas utilizações e evitar a aplicação de qualquer multa cobrada pela apelada, não fez provas de suas alegações, sequer trazendo os protocolos de seus pedidos.

Os e-mails juntados no Id. Num. 10038462 comprovam que houve a contestação do débito, mas não consta pedido de bloqueio de voz e dados.

Também não foi impugnado as ligações na fatura nem justificado pelo Apelante o uso de danos no período questionado, que pudesse por dúvidas na cobrança.

Embora sejam aplicáveis as normas de consumo, é ônus do consumidor provar minimamente o defeito, o dano e o nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar, não tendo havido prova disto, mostra-se lícito o débito lançado no período indicado.

Desta forma, no capítulo da julgou improcedente a inexigibilidade das cobranças dos PERIODOS: 20/07/2017 A 19/08/2017 - R$-5.440,80 (Excedente), PERIODO: 20/08/2017 A 19/09/2017 - R$-8.498,88 (Excedente), PERIODO: 20/09/2017 A 19/10/2017 - R$-15.696,38(Excedente), PERIODO: 20/10/2017 A 19/11/2017 - R$-20.386,70(Excedente) é de ser mantida.

DA FIDELIZAÇÃO EM CONTRATOS CORPORATIVOS:

Em relação a multa por quebra de fidelidade verifica-se que a Resolução nº. 632/2014 da ANATEL autoriza a livre negociação do prazo de permanência nos contratos corporativos, desde que nos seguintes termos:

“Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.”

O STJ já tem enfrentado o tema e tem reconhecido a legalidade da clausula, nos termos que segue:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.

1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.

Precedentes.

2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.").

4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização.

5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.

6. Contudo, mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, independentemente do tempo faltante para o término da relação de fidelização.

7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do artigo 51 do código consumerista.

8. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos.

9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse no serviço prestado.

10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado.

11. Em observado o prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva individual, afigurar-se-á hígida a pretensão ressarcitória dos consumidores que, entre 2003 (cinco anos antes do ajuizamento da ação civil pública) e 2011 (período em que a operadora deixou de proceder à cobrança abusiva), foram obrigados a efetuar o pagamento integral da multa fidelidade, independentemente do prazo de carência cumprido.

12. Sopesando-se o valor da cláusula penal estipulada, a relevância da defesa do direito do consumidor e a capacidade econômica da recorrente, afigura-se razoável a redução das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada descumprimento da ordem exarada na tutela antecipada, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

13. Por critério de simetria, a parte vencida na ação civil pública movida pelo Ministério Público não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.

14. Recurso especial parcialmente provido apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento comprovado da determinação judicial exarada em tutela antecipada e afastar a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do parquet.

(REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp.
1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp.
1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp.
1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012.

3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos.

4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais.

(REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - ACÓRDÃO DESPROVENDO O REGIMENTAL, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECERA DO AGRAVO DOS EXECUTADOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 535, incisos I e II, do CPC.

Acórdão embargado perfilhando a orientação jurisprudencial, posteriormente reafirmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia, no sentido de ser quinquenal, à luz do artigo 21 da Lei 4.717/65, o prazo prescricional para exercício da pretensão executiva individual de sentença coletiva, "inclusive na hipótese em que, na ação de conhecimento, já transitada em julgado, tenha sido reconhecida a prescrição vintenária (REsp 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27.02.2013, DJe 04.04.2013).

Desse modo, as assertivas voltadas à configuração de ofensa à coisa julgada traduzem intuito manifestamente infringente dos embargantes, pretensão inviável em sede de recurso aclaratório.

2. Pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais supostamente contrários à orientação jurisprudencial desta Corte. No âmbito do julgamento de recurso especial, não se revela possível apreciar suposta ofensa a normas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal 3. Cuidando-se de julgamento que apenas procede à interpretação da norma vigente e não o estabelecimento de nova regra, aplica-se a recente orientação a todos os processos pendentes, não sofrendo limitações face ao princípio da irretroatividade ou tempus regit actum. Ademais, diante da inexistência de autorização legal e da manifesta distinção entre as técnicas de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e da atividade jurisdicional constitucionalmente atribuída a este STJ, reputa-se descabida a modulação de efeitos das decisões levadas a efeito pela Seção de Direito Privado, ainda que em sede de recurso representativo da controvérsia.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 86.353/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 2/6/2014.)

E dos Tribunais pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. CABIMENTO. MULTA RESCISÓRIA. CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE, MOSTRA-SE LEGÍTIMA A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE EM CONTRATOS DE TELEFONIA. A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO TEM POR OBJETIVO MANTER O EQUILÍBRIO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE O CLIENTE, AO CONTRATAR COM A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO, ADQUIRE VANTAGENS ECONÔMICAS NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS OU DE PLANOS PROMOCIONAIS, FICANDO OBRIGADO, EM CONTRAPARTIDA, A PERMANECER VINCULADO À OPERADORA, DURANTE CERTO PERÍODO DE TEMPO. HIPÓTESE EM QUE DEVIDA A MULTA COBRADA PELA RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM FULCRO NO ART. 85, §11 DO CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50068357020188210019, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-07-2022)

Inexistindo ilícito na cobrança afasta-se a possibilidade de responsabilização da Claro e escorreita a decisão que julgou improcedentes os pedidos.

Assim, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/05/2023